Tribunal: TJMT
Processo: 1025275-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025275-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA CARVALHO - CPF: 123.283.436-00 (AGRAVADO), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (AGRAVANTE), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (AGRAVANTE), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. VERBA SALARIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve os valores bloqueados, por entender não comprovada a natureza alimentar ou impenhorável dos valores constritos.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados na origem são impenhoráveis, considerando a aplicação do artigo 833 do CPC e a ausência de comprovação de reserva de economia ou destinação alimentar.

III. Razões de decidir.

3. O art. 833, IV e X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de valores inferiores a 40 salários-mínimos, desde que depositados em caderneta de poupança ou configurando reserva de economia.
4. Jurisprudência consolidada do STJ admite a extensão da proteção a contas correntes, mas exige comprovação cabal de que se trata de reserva de poupança ou verba destinada à subsistência, ônus não cumprido pelo agravante.
5. Extratos bancários coligidos demonstram movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência ou impenhorabilidade por reserva de poupança.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta-corrente exige comprovação do caráter de reserva de economia ou destinação à subsistência, nos termos do artigo 833 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1833911/RS; TJ-MT, AI 1022626-47.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO GABRIEL SILVA CARVALHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a penhora de valores bloqueados nos autos da ação de execução de título extrajudicial 1046469-15.2022.8.11.0041, movida por HEBER AMILCAR DE SA STABILE.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta que todos os valores bloqueados são impenhoráveis, pois, além de parte deles se referir à verba alimentar, a soma total constrita, de R$ 18.384,05 (dezoito mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e deve ser desbloqueada, a teor do art. 833, incisos IV e X, do CPC.

Busca a reforma da decisão de primeiro grau para liberar os valores bloqueados, por se referirem a reserva financeira do agravante.

A liminar vindicada foi parcialmente deferida para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (Id. 238391672)

Contrarrazões apresentadas no Id. 240826156, impugnando a justiça gratuita concedida e, no mérito, requer o desprovimento do agravo de instrumento.

Contra a decisão liminar, a parte agravada interpôs recurso de Agravo Interno (Id. 240823699).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte agravada impugna a justiça gratuita concedida ao agravante, aduzindo que aquele, em suas redes sociais, se declara como empresário do
Grupo Beef,
apresentando imagens de onde se denota que o recorrente exerce atividade de empresário do agronegócio, ao tempo que não pode ser presumida sua hipossuficiência já que não carreou qualquer documento comprobatório.

Contudo, diante das razões expendidas, tenho que a manifestação do agravado não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, sendo que, na ausência dessas provas, o ônus da demonstração recai sobre o impugnante, o que não se verifica no caso em análise.

Na hipótese dos autos, ainda que o agravado colacione imagens das redes sociais demonstrando a atividade profissional do agravante, tais alegações são insuficientes para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita, mantendo os benefícios da justiça gratuita em favor do agravante tão somente para as custas deste recurso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Prosseguindo, como já mencionado na ocasião da decisão liminar, cuida-se, na origem, de ação de execução movida por Heber Amilcar de Sá Stabile, ajuizada em 2022, perseguindo a satisfação de crédito consubstanciado no Cheque nº 850710, no valor original de R$ 62.466,68 (sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Em 07/06/2024, o Juízo a quo autorizou o bloqueio de ativos financeiros do devedor, logrando êxito na constrição de
R$ 18.384,05
(dezoito mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos). Na sequência, a parte executada compareceu ao feito executivo defendendo a impenhorabilidade dos valores, deliberando o Juízo a quo nos seguintes termos, conforme excerto pertinente:

“VISTOS. [...]A parte executada defende a impenhorabilidade do valor bloqueado, haja se tratar de importe inferior a 40 salários mínimos, ainda que não oriundos de conta poupança, além de parte do valor ser equiparada a salário (R$ 111,39).A manifestação da parte "ex adversa" é vista nos autos. Pois bem. No que toca à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, dispõe o artigo 833, inciso IV e § 2º, do CPC: [...] Do aludido artigo 833, inciso IV, e § 2º, do CPC, infere-se que é absolutamente impenhorável a verba de natureza salarial, excepcionando a impenhorabilidade em duas hipóteses: pagamento de prestação alimentícia e importância excedente a 50 salários mensais (artigo 833, § 2º, do CPC), e que o devedor, ao alegar a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária (verba salarial ou poupança), deverá comprovar tal alegação. No vertente caso, a parte executada passou ao largo a comprovação da incidência de qualquer das hipóteses acima elencadas. Ao contrário, sustenta a impenhorabilidade com base apenas no fato de que o importe bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, ainda que depositado em conta corrente. No entanto, este Juízo, amparado pela jurisprudência, entende que a alegada impenhorabilidade somente teria vez se atingisse valores comprovadamente poupados. Veja-se que sobre a sua alegação, a parte executada nada comprovou. [...] Depois, quanto ao importe de R$ 111,39 entendo que também não restou comprovada ser utilizada para seu sustento e, por isso, ser possível ser equiparada a verba salarial. Logo, INDEFIRO o pleito em questão e, via de consequência, DETERMINO seja expedido o respectivo alvará em favor da parte exequente, do importe bloqueado nas contas da parte executada. Escoado o prazo para interposição de recurso e/ou, se interposto, não seja dotado de efeito suspensivo, CUMPRA-SE como determinado.[...]”

Cinge-se a controvérsia em observar se os valores bloqueados na origem se referem à quantia impenhorável do devedor.

Pois bem.

Como é cediço, contemplando à proteção da dignidade humana do devedor, o ordenamento processual civil estabelece a impenhorabilidade de alguns dos bens do devedor, dentre eles as verbas de caráter alimentar e aqueles valores constantes em conta e inferiores a quarenta salários-mínimos, ressalvando a impenhorabilidade quando a dívida excutida estiver estampada em obrigação de pagar alimentos.

Assim, prevê o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 833, IV e X, que:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e d
estinadas ao sustento do devedor e de sua família

, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2
º ;

[...]

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança,

até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

Nota-se que o legislador mencionou apenas a quantia depositada em caderneta de poupança para conceder a proteção legal ao valor de até 40 salários-mínimos nela depositados.

Não obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, a depender das circunstancias apresentadas, aplica-se o referido inciso às quantias poupadas em contas diversas, inclusive em conta corrente, com a ressalva de que devem ser devidamente ponderadas as circunstâncias do caso concreto.

Assim entende a Corte Cidadã:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente,
e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (...)” (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020) (g.n)

Assim sendo, a verificação de impenhorabilidade dar-se-á caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações financeiras do executado, sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade.

Em linhas semelhantes é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE - VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- CONTA CORRENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA - ÔNUS DO DEVEDOR. Nos termos do artigo
833
, inciso
X
, do
CPC
, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40
salários mínimos
também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda.

Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refira a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art.
854
,
§ 3º
, inciso
I
, do
CPC
. Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.072918-6/005, Relator (a): Des.(a) Mônica
Libânio ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da sumula em
22
/
06
/
2022
)

(
g.n
)
)

(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - CONTA-CORRENTE - VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- IMPENHORABILIDADE RELATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA FINANCEIRA. Na hipótese de bloqueio realizado em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,

é necessária a comprovação de seu caráter de reserva de economias, para fins de subsistência própria ou de sua família, sob pena de não se aplicar a regra da impenhorabilidade, conforme entendimento do STJ.
Em se tratando de movimentada conta corrente, não se verifica o aspecto de poupança, pelo que não enseja a observância do art.
833
,
X
, do
CPC
.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.192131-7/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da sumula em
01
/
12
/
2021
)(
g.n
)
)(
g.n
)

Tornando a situação apresentada nos autos, vejo que o juízo primevo logrou êxito no bloqueio de R$ 18.384,05, sendo R$ 17.641,22 depositados na instituição financeira Banco do Brasil S.A., R$ 619,50 no Banco da Amazônia S.A. e R$ 111,39 na Launch PAD SCD.

Por sua vez, com base nos elementos coligidos pelo agravante aos autos, observo que apenas o valor de R$ 111,39 está vinculado à plataforma
Hotmart
, cujo ganho está descrito como “Comissão de venda”, referindo-se à verba recebida diretamente a partir do labor do agravante.

No que tange às quantias de R$ 17.641,22 e R$ 619,50, que o recorrente defende tratar-se de reserva financeira, não trouxe qualquer elemento de prova que demonstre a natureza alimentar da verba, tampouco a origem dos valores, impossibilitando aferir sua impenhorabilidade.

A propósito:

“[...]
Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal
, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.
Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias
,
quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira
.-” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022626-47.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023) (g.n).

Além disso, os extratos bancários juntados pelo agravante demonstram significativa movimentação financeira, sem, contudo, indicar qual seria a origem dos valores bloqueados. De fato, os extratos bancários, sem qualquer esclarecimento acerca dos valores lá constantes, apontam para o desprovimento do recurso, já que o agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Desta feita, da análise minudente dos elementos coligidos ao recurso, impõe-se a revogação da liminar concedida neste recurso, uma vez que se mostra irretocável a decisão agravada que determinou o bloqueio dos valores constantes nas contas bancárias do agravante.

Ante o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
JOAO GABRIEL SILVA CARVALHO,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024